Tribunal: TJDFT
Processo: 0712419-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO. REAJUSTAMENTO. DATA-BASE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. O entendimento do órgão jurisdicional, em sentido diverso da tese defendida pela parte, não configura contradição ou omissão.
3. Não há contradição e tampouco omissão. O órgão colegiado concluiu que a hipótese em exame não se submete à regra segundo a qual a data-base para reajustamento do contrato administrativo é a data da apresentação da proposta, tendo em vista a peculiaridade do caso, em que o contrato foi assinado mais de 02 (dois) anos após a apresentação da proposta original e mediante a atualização dos valores originariamente ofertados, ou seja, com a revalidação da proposta, momento que de ser considerado como data-base para o reajustamento anual.
4. Embargos de Declaração improvidos.